Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702498-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEANDRO LUCAS DE LIMA D E S P A C H O O recurso do Distrito Federal foi julgado em 19/5/2021, conforme acórdão de ID 25784894. Em petição de ID 26343999, o apelante informa que o processo de aquisição do medicamento, objeto da demanda, está em fase de ratificação de dispensa de licitação. Intime-se o autor/apelado para ciência. Após, transitado em julgado do acórdão, baixem os autos à origem. Brasília, 10 de junho de 2021 13:20:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator